Tribunal: TJDFT
Processo: 0724985-79.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724985-79.2021.8.07.0003 RECORRENTE: HYAGO MORAES REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial (ID 46847365) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ART. 180, § 1o e 2o, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES OU CULPOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DA RES FURTIVA. READEQUAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FRAÇÃO DE 1/6 DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu. 2. Há dolo do agente quando não é apresentada nenhuma prova de sua boa-fé. Ausente a documentação do objeto e o recibo de pagamento, inviável o acolhimento do pleito desclassificatório para a forma mais branda (art. 180, caput). 3. A exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável, conforme entendimento jurisprudencial. 4. Adequada a fixação de regime inicial fechado para réu reincidente que possui circunstância desfavorável. 5. A pena de multa, que deve ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta, não pode ser aumentada quando há recurso apenas da Defesa em homenagem ao Princípio da Non reformatio in pejus. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 619 e 620, §§ 1o e 2o, ambos do Código de Processo Penal, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 41 do Código de Processo Penal e 281, §§ 1o e 2o, e 283, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a denúncia ofendeu o princípio da correlação ao imputar ao denunciado a infringência a 2 (dois) núcleos verbais típicos, ou seja, adquirir e conduzir o referido veículo; c) artigos 155, 156 e 386, incisos III e V, todos do CPP, 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal, e 489, inciso II, do CPC, argumentando que não há provas de que tenha concorrido para o ato ilícito, tendo apenas um depoimento policial indicando que o recorrente teria dado uma “suposta confissão extrajudicial”. Afirma que a sua condenação se deu com a inversão do ônus probatório, exigindo do acusado a prova de sua inocência e boa-fé; d) artigos 387, inciso I, do CPP e 65, inciso III, alínea “d”, do CP, por entender que, se a confissão extrajudicial indireta foi valorada e usada em seu desfavor, que tal atenuante seja aplicada na segunda fase da dosimetria; e) artigos 33, § 1o, alíneas “a” e “b”, e § 2o, alínea “b”, e 59, inciso III, ambos do CP, pleiteando a compensação dos maus antecedentes e a atenuante de confissão indireta extrajudicial valorada pelo julgador do decreto condenatório. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, não conheço do recurso especial interposto pelo recorrente em 18/8/2023 (ID 50243879), em observância ao princípio da unirrecorribilidade. A respeito, o STF e o STJ já decidiram: "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consigna que, "em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, que estabelece que para cada provimento judicial admite-se apenas um recurso, deve ser reconhecida a preclusão consumativa daquele que foi deduzido por último, porque electa una via non datur regressus ad alteram" (AgInt no AREsp n. 2.270.092/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023); e “Incabível o segundo recurso interposto pela mesma parte, contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade. Precedentes” (Rcl 46663/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 15/4/2021. Igual teor: HC 218547/ MG, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2022. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 619 e 620, §§ 1o e 2o, ambos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, ao apreciar os embargos de declaração opostos pelo recorrente, assentou que “Conclui-se, portanto, pela inexistência do vício apontado, restando evidenciado que o presente recurso veicula apenas o inconformismo do embargante com relação ao resultado do julgamento, o que não permite a utilização dos embargos de declaração, cujos pressupostos estão listados no art. 619 do Código de Processo Penal e devem ser rigorosamente observados” (ID 46174816). Assim, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Veja-se: “A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte” (EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.249.797/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 281, §§ 1o e 2o, 283, 489, inciso II, e 1.022, incisos I e II, todos do CPC, 41 do CPP e 33, § 1o, alíneas “a” e “b”, e § 2o, alínea “b”, e 59, inciso III, ambos do CP, bem como ao indicado dissenso pretoriano, porque nem referidos dispositivos de lei nem a tese de compensação dos maus antecedentes e a atenuante de confissão indireta extrajudicial foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, obrigatória a incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do permissivo constitucional, diante da impossibilidade de configuração do dissídio jurisprudencial, por não haver como ser feita a demonstração da similitude das circunstâncias fáticas em relação ao direito aplicado” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.817.608/SE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023). Ademais, no tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não mereceria curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.267.800/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). O apelo ainda não deve lograr êxito quanto ao ventilado malferimento aos artigos 155, 156 e 386, incisos III e V, todos do CPP e 180, §§ 1o e 2o, do CP, porquanto o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A teor da jurisprudência desta Corte, em se tratando de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não havendo falar em inversão do ônus da prova. Precedentes” (AgRg no AREsp n. 2.317.966/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.058.358/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 3/7/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo do apelo no que se refere à aventada transgressão aos artigos 387, inciso I, do CPP, e 65, inciso III, alínea “d”, do CP. Com efeito, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A dosimetria, friso, foi reanalisada de ofício e não se consignou ser hipótese de aplicação da atenuante da confissão espontânea, que, inclusive, há afirmação categórica, agora, pela defesa, de que o réu não confessou a prática delituosa. Com efeito, o argumento referente à utilização da suposta confissão – indireta - do acusado para condenar (na sentença) e para confirmar a condenação (no acórdão), com o intuito de repercutir na segunda fase da dosimetria da pena não possui guarida no ordenamento pátrio. Conforme se vê dos autos, não houve uma consideração de suposta confissão do réu para formação do convencimento do julgador. O que se vê é que a narrativa policial, nas circunstâncias do flagrante referente ao acusado - que estava na posse do bem, foi capaz de resultar no entendimento de que os fatos ocorreram na forma descrita na denúncia. Em nenhum momento foi dito, expressamente ou de forma mais incisiva e elucidativa, que o réu confessou o crime. Se isso tivesse ocorrido, mesmo que se tratasse de confissão tácita, parcial, ou extrajudicial, ainda que retratada, haveria, por óbvio, sua incidência na dosimetria da pena - e de ofício” (ID 49717554). Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025